Tribunal: TJSP
Processo: 1007652-93.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE AGRESSÃO – Sentença procedência – Inconformismo do réu que pretende obter a redução da indenização por danos morais fixada no julgamento de primeiro grau – Ausência de preparo constatada – Pedido de gratuidade processual negado em primeiro grau, sendo necessária a comprovação do estado de necessidade nesta instância –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE AGRESSÃO – Sentença procedência – Inconformismo do réu que pretende obter a redução da indenização por danos morais fixada no julgamento de primeiro grau – Ausência de preparo constatada – Pedido de gratuidade processual negado em primeiro grau, sendo necessária a comprovação do estado de necessidade nesta instância – Ausência de documentos que justificassem a concessão do benefício – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007652-93.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é
apelante FELIPE VIEIRA MULLER, é apelada RIANNY ANDRADE DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007652-93.2018.8.26.0269
Voto no 37392
2
Apelação Cível no 1007652-93.2018.8.26.0269
Apelante: Felipe Vieria Muller
Apelada: Rianny Andrade de Souza
Comarca: Itapetininga 1a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Jairo Sampaio Incane Filho
VOTO no 37392
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE AGRESSÃO

Sentença procedência
Inconformismo do réu que
pretende obter a redução da indenização por danos morais
fixada no julgamento de primeiro grau
Ausência de
preparo constatada
Pedido de gratuidade processual
negado
em
primeiro
grau,
sendo
necessária
a
comprovação do estado de necessidade nesta instância
Ausência de documentos que justificassem a concessão do
benefício Recurso não conhecido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 338/341, cujo relatório se adota, que nos autos da
ação de indenização por danos morais resultantes de agressão física,
julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu no
pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais, corrigido desde a fixação e com juros da mora a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007652-93.2018.8.26.0269
Voto no 37392
3
citação. Impôs ainda ao vencido a responsabilidade pelas custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor dado à causa.
2.
Apela o réu buscando modificar o resultado do julgamento
(344/348). Atesta que o valor arbitrado a título de danos morais é
demasiadamente elevado, considerando que foram leves as lesões
enfrentadas pela autora. Pretende a redução da indenização para
R$ 1.000,00 (um mil reais) ou R$ 2.000,00 (dois mil reais), valores
apontados como mais equilibrados para impor a justa reparação.
3.
Constatada a ausência de recolhimento do valor do preparo,
foi determinada a regularização com o pagamento em dobro do
valor das custas recursais (fls. 358).
4.
Manifesta-se o réu, ora apelante, pretendendo a concessão do
benefício da gratuidade processual, alegando que este não
mereceu exame em primeiro grau. Atesta que se encontra
desempregado, não tendo condições de assumir as custas do
processo sem o prejuízo de seu próprio sustento. De outro lado, caso
negada a concessão da gratuidade, pleiteia que seja autorizado o
pagamento ao final (fls. 362/364).
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007652-93.2018.8.26.0269
Voto no 37392
4
6.
De fato, vê-se que o réu fugiu à verdade em sua peça recursal
quando afirmou ser beneficiário da justiça gratuita, bem como
quando posteriormente afirmou que a questão não mereceu exame
em primeiro grau.
7.
O pedido de gratuidade processual foi expressamente
abordado na sentença ora recorrida, sendo destacado que este não
era conhecido tanto em razão da revelia do réu, como também pelo
fato de que este não trouxe documentos suficientes a comprovar o
estado de necessidade.
8.
Nesta fase recursal, dada a oportunidade de regularização do
preparo, novamente o apelante requer a concessão do benefício,
sem contudo trazer qualquer elemento de prova a tornar razoável a
pretensão.
9.
Normalmente entende-se que basta a simples alegação de
dificuldade para se conceder o benefício. Contudo, negada a
gratuidade, evidente que para sua concessão era necessária a
comprovação do efetivo estado de necessidade, o que não ocorreu
no presente caso.
10.
A carteira de trabalho apresentada junto à contestação (fls.
62/67), mostra que desde o ano de 2009 o autor não exerce
atividade formal de trabalho, contudo é certo que é qualificado
como técnico em informática, tendo aptidão para o exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007652-93.2018.8.26.0269
Voto no 37392
5
atividade autônoma, não apresentando o réu qualquer outro
documento apto a demonstrar o seu estado financeiro, tais como
declarações de imposto de renda, como também extratos bancários.
11.
Assim, restando isolada a afirmação do estado de dificuldade
econômica, ao passo que desacompanhada dos pertinentes
documentos justificativos da pretensão nesta fase recursal, resta não
conhecer do recurso por falta de requisito de sua procedibilidade.
12.
Pelo exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR